Tribunal: CARF
Processo: 14479.000721/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000721/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
MEGABUS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/01/2005
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. Nos termos da legislação do
Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos
apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a
redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÕES PAGAS POR
INTERMÉDIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
O pagamento reiterado de prêmios por meio de cartões de premiação integra o
salário e, portanto, é base de cálculo para incidência de contribuições sociais
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 75/82, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimentos de contribuições sociais previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000721/2007-92
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (Mandado de Procedimento Fiscal —
Auditoria Previdenciária n°. 09334707, de 05/09/2006), contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/26), elaborado pelo Auditor-
Fiscal da Previdência Social — AFPS SANDRO GOMES PIRES - matrícula SIAPE n°.
1.182.379, corresponde à contribuição dos segurados empregados (8%), à contribuição
patronal (20%), à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho — GILRAT (2%) e às contribuições destinadas a terceiros
(5,8%): Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE. Os fatos geradores que
acarretaram a incidência destas contribuições referem-se aos valores pagos aos
segurados empregados por meio de cartões de premiação, denominados "Flex-Card /
Premium Card", na modalidade de premiação "Programa de Estímulo ao Aumento de
Produtividade". O montante do tributo constituído remontou a R$ 420.210,37
(quatrocentos e vinte mil, duzentos e dez Reais e trinta e sete centavos), consolidado em
30/10/2006.
2. Segundo o Relatório Fiscal (fls. 20/26), o crédito constituído foi lançado por
arbitramento e apurado por aferição indireta, sendo que os valores tributáveis foram
apurados com base nos valores nominais das notas fiscais / faturas de serviços emitida
pela empresa Incentive House S/A — CNPJ 00.416.126/0001-41, apresentadas pelo
sujeito passivo, devidamente confrontadas com os lançamentos contábeis. Esses gastos
foram registrados na contabilidade da notificada na conta 4.1.4.02.0700, denominada
"Serviços Prestados Pessoa Jurídica".
3. Constituem fatos geradores dos tributos lançados os valores pagos aos segurados
empregados por meio do cartão de premiação denominado "Flex-Card / Premium Card",
na modalidade de premiação "Programa de Estímulo ao Aumento de Produtividade".
Conforme análise do contrato de prestação de serviços firmado entre Incentive House
S/A e a Notificada e respectivas notas fiscais / faturas de prestação de serviços,
verificou-se que o sistema de premiação funcionava da seguinte maneira: a empresa que
deseja premiar seus funcionários contrata a Incentive House para administrar seu
sistema de premiação; a empresa comunica o valor da premiação e o número do cartão
do funcionário à Incentive House; A Incentive House deposita o valor comandado numa
conta de uma instituição financeira que, por sua vez, credita o referido valor nos cartões
indicados pela empresa; a partir de então, o funcionário pode dispor de valor através de
rede de terminais eletrônicos, REDESHOP ou Rede CHEQUE ELETRÔNICO. A
transação é suportada por notas fiscais de prestação de serviços, por meio das quais são
cobradas as remunerações do administrador do cartão e da instituição financeira. Logo,
a fiscalização entendeu tratar-se de pagamento de remuneração fora da folha-de-
pagamento por meio do cartão de incentivo.
4. A fiscalização ressalta que as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados foram apuradas pela aplicação da alíquota mínima, visto que o sujeito
passivo, devidamente intimado, não apresentou a relação discriminada dos valores
pagos, por segurado e competência, relativos às notas fiscais / faturas emitidas pela
empresa Incentive House S/A, impossibilitando assim o correto enquadramento e
acarretando a emissão do Auto de Infração n°. 37.014.731-6.
5. Ademais, o Notificante assevera que os pagamentos dos prêmios em comento não
foram informados em GFIP, o que caracteriza, em tese, o delito de sonegação de
contribuição previdenciária (art. 337-A, inciso I, do Código Penal).
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

6. Tempestivamente, conforme informação prestada por ISABEL LUISA N. SANTOS
(fls. 73), corroborada pelo Chefe da UARP Santa Marina — FRANCISCO XAVIER
DE ANDRADE, a empresa em comento impugnou a notificação, por meio do
instrumento (fls. 53/65), protocolizado sob o n°. 36266.011996/2006-17, acompanhado
de cópia reprográfica dos seguintes documentos: procuração outorgada aos subscritores
da peça impugnatória (fls. 66) e instrumento particular de alteração do contrato social da
Autuada, subscrito em 21 de setembro de 2004 (fls. 67/71), alegando, em síntese, que:
6.1. O prazo para apresentação dos documentos foi exíguo para que a empresa pudesse
localizar e separar os documentos necessários para cumprir o requisitado. Logo, resta
evidente a inobservância do direito à ampla defesa, haja vista que a Autoridade
Administrativa retirou toda a possibilidade de defesa frente ao procedimento efetivado.
A Defendente ressalta o teor do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, e os
princípios veiculados pelo art. 2° da Lei n°. 9.784/99, bem como cita excertos de obras
dos juristas Vicente Greco Filho e Hely Lopes Meirelles como reforço de sua
argumentação.
6.2. No caso em tela, resta evidente o cerceamento do direito de defesa, uma vez que
não houve tempo hábil suficiente para que a empresa pudesse apresentar os documentos
requisitados pelo AFPS
6.3. No tocante ao contrato celebrado entre a Defendente e a empresa Incentive House
S/A, os prêmios pagos têm caráter aleatório, destinados a valorizar o rendimento do
trabalho.
Frisa-se que tal assunto não é nenhuma novidade no Judiciário Trabalhista, sendo
tratado com "guelta". No caso em tela, quando da contratação da empresa Incentive
House S/A pela Impugnante, ficou firmado entre as partes que quem sortearia e
efetuaria o pagamento dos prêmios seria tão somente a Incentive House, uma vez que a
Defendente ficaria de fora.
6.4. Há que se ressaltar que a "guelta" não se caracteriza como sendo de natureza
remuneratória, especial e unicamente pelo fato de ser quitada por terceiro alheio à
relação empregatícia, sendo este fato reconhecido por VALENTIN CARRION em sua
obra Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho.
6.5. Ademais, os prêmios estão previstos na legislação trabalhista e previdenciária como
ganhos não habituais, sendo que, caso o empregado os receba mediante cumprimento de
metas pré-estabelecidas pela empregadora e de forma não-habitual, não integram a sua
remuneração, não incidindo os reflexos trabalhistas e a contribuição previdenciária.
Ressalta-se que não havia habitualidade no pagamento da premiação. As ementas de
alguns julgados são transcritas como reforço da argumentação.
6.6. O pedido é pela improcedência da notificação.
6.7. Por fim, solicita que todas as intimações sejam feitas em nome dos subscritores da
peça impugnatória (Dr. Carlos de Figueiredo Forbes — OAB/SP n°. 14.560 e Karina
Leiko Ogura — OAB/SP n°. 217.875, ambos com escritório na Rua Almirante Pereira
Guimarães, n°. 143 — Pacaembu, São Paulo/SP — CEP 01250-001).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 75):
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÕES
PAGAS
POR
INTERMÉDIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Integra o salário-de-contribuição o pagamento reiterado de prêmios por intermédio de
cartões de premiação, vez que visam retribuir o trabalho (art. 28, inciso I, da Lei n°.
8.212/91).
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

Justifica-se a adoção do procedimento de apuração das contribuições previdenciárias
por aferição indireta nos casos em que o sujeito passivo recusa-se a prestar
esclarecimentos solicitados por AFPS (art. 33, § 3°, da Lei n°. 8.212/91).
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 85/101, alegando em síntese: a) ofensa ao contraditório e da ampla defesa; b)
ausência de habitualidade nos pagamentos por meio de cartão de premiação; c) ilegalidade do
depósito recursal de 30% (trinta por cento).
Termo de deserção e negativa de seguimento (fls. 106/108).
Termo de trânsito em julgado (fl. 109).
Os autos foram inscritos em dívida ativa.
Houve o cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa e retorno dos autos
para julgamento em sede administrativa.
O contribuinte foi intimado a apresentar cópia do recurso voluntário apresentado
em 09/03/2007 (fl. 203) e apresentou a cópia do recurso voluntário.
A cópia do recurso voluntário foi juntada às fls. 208/226.
Juntou aditamento (fls. 240/1682), dentre o aditamento, juntou o recurso
voluntário apresentado nos autos do processo n° 19515.000956/2008-03 (fls. 565/583).
Em 27/01/2015 apresentou aditamento ao recurso voluntário (fls. 1685/1698) e
juntou Parecer Técnico elaborado para questionar a Execução Fiscal n° 2009.61.82.017844-9,
que havia inscrito os presentes autos em dívida ativa (fls. 1700/1845).
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação ao recurso voluntário apresentado, verifica-se que a autuada, limitou-
se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já foram devidamente
analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
8. Apesar de consideradas as alegações aduzidas pela Impugnante em seu arrazoado, as
mesmas não ensejam a revisão de qualquer aspecto do crédito previdenciário
constituído na presente NFLD, conforme requerido na defesa, pelos argumentos a seguir
expostos.
9. A presente Notificação de Lançamento de Débito - NFLD encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no "caput" do artigo 33 e
artigo 37 da Lei n°. 8.212/91.
10. A fiscalização atendeu estritamente ao estabelecido no artigo 37 da Lei n°. 8.212/91:
"Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei,
ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento."
11. Os fatos geradores objeto da presente notificação, como asseverado no Relatório
Fiscal (fls. 22), referem-se aos valores pagos aos segurados empregados da Defendente
por intermédio dos cartões de premiação denominados "Flexcard / Preímum Card', na
modalidade de premiação "Programa de Estímulo ao Aumento de Produtividade",
disponibilizados pela empresa Incentive House S/A.
12. O AFPS Notificante, em seu Relatório Fiscal (fls. 22), explicou minuciosamente o
procedimento adotado pela empresa em questão para remunerar seus empregados por
intermédio destes cartões de premiação, concluindo pela incidência das contribuições
previdenciárias sobre estes pagamentos, in verbis: "Conforme análise do contrato de
prestação de serviços firmado entre Incentive House S/A e a Notificada e respectivas
notas fiscais / faturas de prestação de serviços (cópias do contrato e das notas fiscais em
anexo), verificamos que o sistema de premiação funcionava da seguinte maneira: a
empresa que deseja premiar seus funcionários contrata a Incentive House para
administrar seu sistema de premiação; a empresa comunica o valor da premiação e o
número do cartão do funcionário à Incentive House; a Incentive House deposita o valor
comandado numa conta de uma instituição financeira que, por sua vez, credita o
referido valor nos cartões indicados pela empresa; a partir de então, o funcionário pode
dispor de valor através de rede de terminais eletrônicos, REDESHOP ou Rede
CHEQUE ELETRÔNICO. A transação é suportada por notas fiscais de prestação de
serviços, por meio das quais são cobradas as remunerações do administrador do cartão e
da instituição financeira. Desta forma, entendemos tratar-se de pagamento de
remuneração fora da folha de pagamento através de cartão de incentivo"
13. Verificamos que foi escorreito o procedimento adotado pela fiscalização na
persecução da verificação da ocorrência dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos por intermédio dos referidos cartões
de premiação. Na realidade, como deixa evidente o AFPS Notificante em seu Relatório
Fiscal (fls. 20/26), todo o procedimento adotado pela Impugnante não altera a natureza
jurídica dos pagamentos efetuados a seus empregados por meio dos cartões de
premiação, que guardam clara natureza remuneratória. Frise-se que é a própria
Impugnante que remunera seus empregados por meio dos cartões de premiação
disponibilizados pela Incentive House S/A, cuja atividade reside em mera intermediação
dos recursos, vez que credita os valores repassados pela Defendente nos respectivos
cartões de premiação entregues a seus funcionários. Logo, estes pagamentos ensejam a
incidência das contribuições previdenciárias, pois integram o salário-de-contribuição
dos respectivos beneficiários, nos estritos termos do art. 28, caput, da Lei n°. 8.212/91,
in verbis:
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas. assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)"(g.n.)
14. No tocante à habitualidade destes pagamentos, verifica-se que a Notificada, no
período objeto da presente lavratura, remunerou seus empregados por intermédio dos
cartões de premiação em questão de forma reiterada, vez que no lapso temporal de 11
meses (03/2004 a 01/2005) adotou este procedimento em 5 competências (03/2004,
05/2004, 07/2004, 09/2004 e 01/2005). Logo, não há que se aventar da eventualidade
destes pagamentos, já que resta patente e comprovada a prática reiterada dos mesmos no
período objeto da notificação em comento. Desta feita, não pode ser acolhida a alegação
de que os pagamentos dos prêmios efetuados por intermédio dos cartões de premiação
em testilha não integram a base-de-cálculo das contribuições previdenciárias por serem
pagamentos não habituais.
15. No tocante à adoção do procedimento de aferição indireta para o dimensionamento
da base-de-cálculo, bem como para a apuração das contribuições previdenciárias que
deveriam ter sido descontadas dos segurados empregados sobre estes pagamentos,
verifica-se que a fiscalização também agiu em perfeita consonância com a legislação de
regência.
15.1. Na realidade, a adoção do mencionado procedimento de aferição indireta decorreu
da Defendente não ter apresentado a relação nominal dos valores pagos, por segurado e
competência, relativos às notas fiscais emitidas pela empresa Incentive House S/A,
apesar de devidamente intimada para tanto (TIAD emitido em 06 de outubro de 2006 —
fls. 17). Assim, a fiscalização apurou a base-de-cálculo com base no valor nominal das
notas fiscais / faturas de serviço emitidas pela empresa Incentive House S/A, sendo que
as contribuições dos segurados empregados foram apuradas pela alíquota mínima, sem a
dedução da CPMF, conforme preceitua o art. 559 da Instrução Normativa SRP n°. 03,
de 14 de julho de 2005. Ressalte-se que estes procedimentos foram adotados com fulcro
no art. 33, § 3°, da Lei n°. 8.212/91, in verbis:
"Art. 33. (...)
§3°. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário."(g.n.)
16. A alegação de que o prazo foi exíguo para a apresentação da relação nominal dos
valores pagos, por segurado e competência, relativos às notas fiscais emitidas pela
empresa Incentive House S/A não merece prosperar. De fato, a fiscalização intimou a
Defendente a prestar o referido esclarecimento em 06 de outubro de 2006, com prazo
estipulado para 11 de outubro de 2006. Inicialmente, é importante verificar-se que a
legislação previdenciária não estabelece prazo mínimo relativo à intimação para
apresentação de documentos ou informações. O art. 592, § 1°, da IN SRP n°. 03/2005,
determina apenas o prazo máximo para a apresentação de documentos / informações
solicitados por meio de TIAD (dez dias), sendo silente quanto à definição de um prazo
mínimo.
16.1. No caso vertente, entendemos perfeitamente exeqüível o prazo estabelecido pela
fiscalização, já que a Notificada dispunha previamente da informação solicitada, uma
vez que todas as remunerações pagas por intermédio dos cartões de premiação eram
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

informadas à Incentive House S/A pela Defendente, como exposto no item 5.4 do
Relatório Fiscal (fls. 22). Ademais, ressalte-se que até o término da fiscalização (30 de
outubro de 2006) a intimação para a apresentação da relação nominal dos valores pagos,
por segurado e competência, relativos às notas fiscais emitidas pela empresa Incentive
House S/A permanecia não atendida, fato que acarretou a adoção do procedimento de
aferição indireta mencionado nos itens 15 e 15.1 supra.
16.2. Além disso, frise-se que a Defendente também não buscou corrigir a infração em
testilha, que ocorreria com o cumprimento da intimação após o término da ação fiscal.
Por fim, reforce-se que a Impugnante sequer acostou à sua peça impugnatória a referida
relação nominal dos valores pagos, por segurado e competência, relativos às notas
fiscais emitidas pela empresa Incentive House S/A, apesar de transcorrido extenso lapso
temporal para a obtenção desta informação (expiração da intimação em 10 de outubro
de 2006— apresentação da impugnação em 14 de novembro de 2006).
17. A alegação de que os valores não são pagos pela Impugnante a seus empregados,
mas por outra empresa (Incentive House S/A), é completamente infundada e dissociada
da realidade. Na verdade, como já asseveramos na presente decisão, é a própria
Defendente que remunera seus empregados por meio dos cartões de premiação
disponibilizados pela Incentive House S/A, vez que a atividade desta empresa reside
apenas em mera intermediação dos recursos, pois apenas credita os valores repassados
pela Impugnante nos respectivos cartões de premiação entregues a seus funcionários.
17.1. Assim, os próprios recursos financeiros da Defendente são repassados a seus
empregados por intermédio da ação da empresa Incentive House S/A, sendo absurda a
alegação de que a remuneração é atribuída por esta aos empregados da Impugnante.
Aliás, a cláusula 2.1.3 do contrato celebrado entre as empresas Megabus Comércio e
Representações Ltda. e Incentive House S/A (fls. 27) espanca qualquer dúvida quanto á
origem dos recursos que são creditados nos cartões de premiação dos segurados
empregados da Defendente, e evidencia a completa e flagrante improcedência da
alegação em questão, nos seguintes termos:
"2.1 — A INCENTIVE HOUSE, por força deste contrato, obriga-se a:
(...)
2.1.3 — Disponibilizar os recursos alocados pelo CLIENTE, para pagamento
dos prêmios por ele concedidos quando da utilização dos cartões FLEXCARD,
PREMIUM CARO e PRESENTE PERFEITO (...)"(g.n.)
18. A asserção de que os prêmios concedidos por intermédio dos cartões de premiação
disponibilizados pela empresa Incentive House S/A eram aleatórios e, portanto, não
integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias, também não merece
ser acolhida.
18.1. Inicialmente, verificamos que a asserção de que os prêmios eram aleatórios
encontra-se desprovida de qualquer prova ou indício apresentado pela Defendente,
impedindo que a Autoridade Julgadora aprecie a veracidade desta afirmação. Ademais,
mesmo que se confirmasse a natureza aleatória da premiação, que parece ser até
inerente a esta modalidade de remuneração, este fato não seria suficiente para excluir a
incidência das contribuições previdenciárias, pois, desde que os referidos pagamentos
sejam habituais, como ocorre no caso vertente, resta irrelevante o caráter aleatório do
pagamento.
18.2. Na realidade, a habitualidade do pagamento acarreta a incidência das
contribuições previdenciárias, sendo que estas verbas também devem integrar a
remuneração do trabalhador beneficiário para fins trabalhistas, consoante leciona
SÉRGIO PINTO MARTINS, em Direito Individual do Trabalho. S. Paulo, Atlas, 200,
p. 225:
"A natureza jurídica do prêmio decorre de fatores de ordem pessoal relativos ao
trabalhador, ou seja. seria uma espécie de salário vinculado a certa condição.
Havendo pagamento habitual, terá natureza salarial, integrando as demais
vantagens trabalhistas pela média': (g.n.)
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

18.3. Frise-se que AMAURI MASCARO NASCIMENTO, em sua obra Iniciação ao
Direito do Trabalho - 26a edição — p. 352, é até mais enfático ao asseverar a natureza
salarial dos prêmios habituais, nos seguintes termos:
"Prêmio é um salário vinculado a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a
produção, a eficiência etc.(...) A natureza jurídica salarial do prêmio não sofre,
praticamente, contestações. É uma forma de salário vinculado a um fator de ordem
pessoal do empregado ou geral de muitos empregados, via de regra, a sua produção. Daí
se falar, também, em salário por rendimento ou salário por produção. Caracteriza-se,
também, pelo seu aspecto condicional. Uma vez verificada a condição de que resulta,
deve ser pago. No entanto, há que se distinguir entre prêmio eventual, que não é
salarial, e prêmio habitual, que, pela reiteração, é salarial". (g.n.)
18.4. A jurisprudência trabalhista pátria também reconhece a integração ao salário dos
prêmios pagos com habitualidade, sendo irrelevante o caráter aleatório destes
pagamentos, conforme se verifica da ementa relativa ao julgamento do Recurso de
Revista n°. 454.315, ir verbis:
"RECURSO DE REVISTA. PRÊMIO DE PRODUÇÃO. O julgado paradigma
não se presta ao fim colimado nos moldes do Enunciado 296 desta Corte, pois
nele se defende a tese de ser indevida a integração, por ser aleatório o prêmio de
produção, sendo que, na presente hipótese, o Regional declarou que as provas
dos autos confirmam a habitualidade da verba, fato este que só pode ser
desconstituído se procedermos ao reexame do contexto probatório dos autos , o
que é defeso, neste momento processual, ante os termos do Enunciado 126 do
TST. REPERCUSSÃO DO PRÊMIO DE PRODUÇÃO NOS RSRs. Não restou
caracterizada a pretendida afronta direta ao artigo 5°, II, da Constituição Federal,
em face da assertiva regional no sentido de que existe suporte legal para a
integração do prêmio de produção na remuneração dos repousos semanais.
Recurso de Revista não conhecido. "(g.n.)
(TST, RR n° 454.315, publicação em 27/09/2002)
18.5. Deste modo, não pode ser acolhida a alegação de que os prêmios pagos pela
Defendente devem ser excluídos da incidência das contribuições previdenciários por
serem pagamentos aleatórios.
19. Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes
CONCLUSÃO
20. Isto posto, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente o presente lançamento fiscal e DECIDO:
Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário no
montante de R$ 420.210,37 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e dez Reais e trinta e
sete centavos), consolidado em 30/10/2006.
Quanto ao questionamento quanto ao depósito recursal, verifica-se que esta
questão resta superada, uma vez que o recurso voluntário está sendo avaliado.
Com relação ao parecer apresentado (fls. 1700/1845), peço vênia para transcrever
trecho da análise feita pela unidade de origem, nos autos do processo n° 19515.000956/2008-03,
que constou do Acórdão n° 1301-006.003:
Da análise do citado Parecer, constatamos que o objetivo principal para a elaboração do
mesmo foi desvincular os valores recebidos via cartões de incentivo dos funcionários da
MEGABUS. Conforme explicitado no item vz. acima, o parecerista conclui que há
fortes evidências documentais que comprovariam que em momento algum os valores
relativos aos cartões de incentivo teriam sido distribuídos aos funcionários da
MEGABUS.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000721/2007-92

E, para elaboração de sua tese, relata que os beneficiários dos cartões de incentivo da
INCENTIVE HOUSE foram os compradores dos micro-ônibus, e que, conforme as notas
fiscais de vendas de microônibus apresentadas (anexo III), eles estariam perfeitamente
identificáveis nelas.
Para tanto, elaborou uma planilha de cálculo vinculando as vendas realizadas aos
valores disponibilizados via cartões de incentivo (anexo II).
E, além disto, ele se baseou em um "relatório gerencial" da empresa NEOBUS,
relatando que era possível identificar a nota fiscal correlacionada com a comissão e
demais valores e que seria possível evidenciar o nome e o CPF da pessoa beneficiada
com o cartão de incentivo. Bem, é óbvio para esta fiscalização que uma empresa deva
ser capaz de correlacionar as comissões pagas aos seus representantes comerciais com
as notas fiscais de venda. Isto não significa que os compradores dos micro-ônibus foram
os beneficiários dessas comissões, nem tampouco que os cartões de incentivo ofertados
pela MEGABUS se referiam a essas comissões.
De todos os elementos anexados aos autos, não consta o mais importante: o
comprovante de entrega desses cartões de incentivo aos reais beneficiários. Como é
cediço, toda e qualquer saída realizada pela empresa deveria ser acompanhada de nota
fiscal/recibo. Quando uma concessionária faz uma promoção, por exemplo, compre um
carro e ganhe uma bicicleta/jogo de tapetes/insulfim etc., estes demais elementos devem
constar de nota fiscal de saída própria, comprovando que o comprador recebeu a
promoção e para futura auditoria pelo Fisco. Da mesma forma, se os cartões de
incentivo tivessem sidos entregues realmente aos compradores de micro-ônibus, esta
entrega deveria ter se revestido de maneira formal.
Portanto, de todos os elementos apresentados pela empresa, constatamos que os
beneficiários seguem como não identificáveis, uma vez que a empresa não
apresentou documentos fiscais que possibilitem a identificação do beneficiário final
dos cartões de incentivo. Como o parecerista concluiu: "existem fortes evidências
documentais", mas não apresenta o documento principal, o comprovante de entrega.
Portanto, mesmo superando a juntada extemporânea do parecer, resta que não há a
efetiva comprovação das alegações do contribuinte, de que as verbas não foram pagas não teriam
caráter salarial.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1860
DF CARF MF
Original